Tribunal: TCU
Processo: 004.001/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19037/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8281/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 15/06/2021, Ata 20/2021, relativamente ao subitem "9.2", de modo que onde se lê: "aos cofres da Fundação Nacional de Saúde", leia-se: "aos cofres do Tesouro Nacional", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.001/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Gomes da Silva (XXX.341.974-XX); Marcos Aurélio Martins de Paiva (XXX.457.474-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mari - PB. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Helber Wagner de Macedo Almeida (21.623/OAB-PB), representando Antônio Gomes da Silva; Antônio Fábio Rocha Galdino (12.007/OAB-PB) e Helber Wagner de Macedo Almeida (21.623/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Mari - PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.